Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-48.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO E APELO MINISTERIAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREGO DE ARMA BRANCA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. ADITAMENTO PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO POR REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. PROVIMENTO SENTENCIAL. ADEQUAÇÃO IMPOSITIVA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). CORREIÇÃO. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 22 TJDFT. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Verificado que a peça acusatória ministerial apresentou, com a devida acuidade, uma narrativa congruente do fato (típico, antijurídico e culpável) e suas circunstâncias, em estrito cumprimento aos requisitos preconizados nos artigo 41 do Código de Processo Penal e art. 5°, inc. LV, da Constituição Federal, tendo declinado a adequada descrição da conduta delituosa e comportamento ilegal atribuído ao acusado de modo a permitir-lhe o pleno exercício da ampla defesa, não há se falar em qualquer mácula passível de ensejar a nulidade do procedimento.
2. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o aditamento para correção de erro material pode ser realizado mesmo após a instrução processual, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme ocorrente no presente caso, em que o aditamento à denúncia volvido à correção da data do crime foi regularmente processado, com abertura de vista à defesa para manifestação, não tendo havido, ainda, demonstração efetiva do alegado prejuízo (art. 563 do CPP).
3. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
4. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de Reconhecimento Pessoal regularmente ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em ausência de comprovação da autoria delitiva e correlata incidência do Princípio do in dubio pro reo.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII).
6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.
7. Segundo a jurisprudência desta Corte, “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios” (Súmula no 22).
8. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de majorar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
9. Aferido o desacerto na ponderação dos critérios legais que devem nortear a dosimetria da pena, merece ser adequada a r. sentença para, diante da valoração negativa da vetorial afeta às circunstâncias do crime, redimensionar e exasperar as penas corpórea e de multa impostas ao réu, mantida, contudo, a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
10. Apelação Defensiva conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação Ministerial conhecida e provida.